Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-18.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004767-18.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EONILSON FERREIRA DIAS - CPF: 005.218.111-12 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), JORGE FERRUTE DE OLIVEIRA - CPF: 787.236.718-15 (ASSISTENTE), CLEIDE FERREIRA DIAS - CPF: 512.151.872-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
–
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO COM REGISTRO VENCIDO – ARTEFATO ENCONTRADO EM DILIGÊNCIA VISANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE APÓS AGRESSÃO CONTRA O PRÓPRIO CUNHADO – AGENTE QUE MANTINHA ARMAS E MUNIÇÕES EM MAIS DE UM ENDEREÇO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática dos crimes de posse de armas de
fogo e munições de uso permitido pelo apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório.

A incidência do princípio da insignificância somente é possível se a conduta perpetrada preencher os requisitos
da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Embora seja possível a aplicação do princípio da bagatela nos crimes previstos no estatuto do desarmamento quando apreendida inexpressiva quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, é inviável a aplicação do referido preceito se o agente, além da munição de calibre diverso, mantinha arma de fogo e munições com registro vencido no mesmo local, além de guardar outra arma e artefatos bélicos em outro endereço, que foram encontrados no contexto de diligência policial que visava prendê-lo em flagrante delito após ter agredido o seu cunhado com um facão, causando relevante ferimento na cabeça da vítima
, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e a reprovabilidade do comportamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Evonilson Ferreira Dias
contra a sentença proferida pela juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1004767-18.2020.8.11.0055, que o condenou às penas de 2 anos de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas reprimendas restritivas de direito, além do pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por duas vezes.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao primeiro delito, aduzindo que após a apresentação do certificado de registro da arma de fogo apreendida na oportunidade, o único artefato ilícito existente na casa do agente foi uma munição de calibre diverso da arma registrada, conduta esta que seria de bagatela.

Ademais, postulou a absolvição do apelante em relação ao segundo delito descrito na denúncia, diante da suposta fragilidade das provas quanto à propriedade da arma de fogo e das munições apreendidas (Id. 97527520).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 97527523).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 102987995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por duas vezes, nos seguintes termos:

“...
Consta do caderno informativo que no dia 05 de julho de 2016, por volta das 10h00min, na Avenida Brasil e no pesqueiro localizado na Agrovila 17, no assentamento Antônio Conselheiro, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, manteve sob sua guarda, armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Foi apurado do caderno informativo que, no dia dos fatos, o denunciado e cunhado Jorge Ferrute de Oliveira tiveram um desentendimento, razão pela qual a polícia foi acionada.

Ato contínuo, os policiais chegaram na residência do denunciado e, durante buscas no interior do imóvel, localizado na Avenida Brasil, os militares encontraram um rifle da marca CBC, calibre 22; dois carregadores de calibre 22; 11 munições, de calibres 22 e uma munição de calibre 38, conforme exame de balística de fls. 8/21.

Na sequência, em razão da ausência do denunciado no momento das buscas, os policiais receberam a informação de que Evonilson se encontrava em seu pesqueiro, localizado na Agrovila 17, no assentamento Antônio Conselheiro, nesta Comarca.

Em seguida, os policiais se deslocaram até o local, oportunidade em que o denunciado empreendeu fuga ao avistar a aproximação dos militares, no entanto, durante as buscas no pesqueiro de Evonilson, foi localizada uma espingarda, calibre 36; 27 munições de calibre 32; 11 munições de calibre 36; 3 munições de calibre 20 e 30 espoletas, conforme balística de fls. 8/21.

Assim agindo, havendo indícios de materialidade e autoria, o Ministério Público denuncia
EVONILSON FERREIRA DIAS
como incurso no
art. 12 da Lei 10.826/03
, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), requerendo, após recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, e posteriormente interrogando-o e prosseguindo nos demais atos processuais até a final sentença condenatória, observando-se os termos do rito sumário do Código de Processo Penal...”
(Id. 97527469, pp. 1-2).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática dos referidos delitos, impondo-lhe a magistrada as penas de 2 anos de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas reprimendas restritivas de direito, além do pagamento de 24 dias-multa.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa do recorrente, requerendo a aplicação do princípio da insignificância em relação ao primeiro delito e a absolvição por ausência de provas da autoria em relação ao segundo crime descrito na denúncia.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 97527470, pp. 4-6), pelo auto de apreensão (Id. 97527470, p. 7), pelo laudo pericial (Id. 97527470, pp. 9-14), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se releva inconteste e encontra respaldo na apreensão dos artefatos nos imóveis do apelante e nas seguras declarações de um dos policiais que realizaram a apreensão das armas de fogo, corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o recorrente, após emprestar certa quantia em dinheiro da sua irmã e ser cobrado pelo companheiro daquela, agrediu a referida testemunha com um facão, momento em que a polícia militar foi acionada e, na tentativa de prender o agente em flagrante delito, dirigiu-se primeiro à sua residência, sem que ele fosse encontrado no local, ocasião em que foi realizada revista no imóvel e encontrada uma arma de fogo e munições.

Dando continuidade nas diligências, e após notícia de que o réu estaria se escondendo em um pesqueiro de sua propriedade, os agentes públicos foram ao local e após indicação de um vizinho localizaram a casa utilizada pelo apelante, que não foi encontrado novamente, momento em que foi localizada mais uma arma de fogo, munições e acessórios para o carregamento de cartuchos, conforme se extrai das seguintes declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Marcelo Alexandre Amaral da Silva
:

“...a gente foi acionado para atender ela ali próximo do CISC né, que tinha um senhor que estava com um corte, eu acho que é na cabeça, eu não me lembro, e ai chegando no local ele, esse senhor falou para nós lá que foi o cunhado dele né, teve uma desavença lá, acho que uma cobrança que ele foi fazer e teve essa desavença e o cunhado dele pegou o facão e acertou a cabeça dele, só que esse cunhado dele já não estava no local mais, eu não lembro o nome dele, e ai a gente acionou o SAMU, o SAMU prestou socorro e ai esse cunhado dele disse que o autor ai que desferiu o facão na cabeça dele morava ali, se eu não me engano no Jardim Europa, passou o endereço, e que ele tinha armas na residência né, e possivelmente ele teria ido para lá, ai nós deslocamos para lá, chegando no local lá ele não estava, tinha uma outra pessoa lá, um senhor, não lembro quem que era, e ai ele autorizou a gente entrar lá para verificar se esse rapaz não estava lá dentro né, e ai verificamos lá e ele não estava, fizemos um revista na casa, foi encontrado, se eu não me engano pelo Jhoni, pelo policial lá, ele encontrou uma arma lá dentro, um rifle e essas munições né, na casa dele no Jardim Europa, ai não encontramos ele, não estava, deslocamos para o CISC para fazer a ocorrência, e quando estávamos deslocando para o CISC, se eu não me engano foi uma denúncia anônima, não sei como que foi, que ele estava lá no pesqueiro né, ele tinha um pesqueiro, ai que ele estava no pesqueiro e que lá também tinha mais armas, ai nós deslocamos para lá, eu não lembro qual que é a agrovila ai, o senhor falou que é a dezessete, mas eu não recordo qual que é, chegando lá, se eu não me engano tinha duas casas assim, uma na frente e uma no fundo, na frente tinha uma senhorinha lá, ai perguntamos do rapaz, ela falou olha, o pesqueiro, a casa é lá no fundo, e a hora que nós chegamos tinha uma porta aberta lá, não sei se ele estava lá dentro e saiu correndo, mas a gente não viu ele, entendeu, aí nós adentramos o pesqueiro lá e foi feita uma revista na casa e encontrou essa espingarda 36, só que, nessa casinha tinha acho que um casal de idosos lá, esse senhorzinho acompanhou a revista na casa, não sei falar para o senhor se eles eram caseiros desse rapaz, era uma casinha um pouco para cima, antes do pesqueiro né, que o pesqueiro é lá próximo do rio, a revista foi feita no pesqueiro dele lá, a revista não foi feita na casa dos velhinhos, não, foi um pouco abaixo, num pesqueiro, e o senhorzinho nos acompanhou nessa revista no pesqueiro, sim senhor, foi encontrada uma espingarda lá, eu não lembro que calibre que era, munições, pólvora, essas coisas, isso, espingarda cartucheira, 36 cartucheira, eu acho que é 36, não me lembro (...) no local lá não tinha outro pesqueiro (...) o pessoal que estava na casa confirmou que era dele lá, o pessoal que estava nessa casa que era vizinho ao pesqueiro, isso, da casa da frente, confirmaram, eu não lembro o nome dele, mas confirmaram que era o pesqueiro da pessoa que nós estávamos atrás, tanto é que ele foi lá com a gente, acompanhou
...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 97527498).

Corroborando as declarações da referida testemunha, o informante
Jorge Ferrute de Oliveira
, cunhado do réu, aduziu que houve discussão entre eles e que o apelante lhe desferiu um golpe de facão na cabeça, motivo pelo qual a polícia miliar foi acionada. Já em relação às armas de fogo, declarou que embora não tenha presenciado as apreensões, sempre ouviu falar que o seu cunhado tinha armas de fogo. Finalmente, confirmou que o apelante tinha um pesqueiro e que realmente havia um velhinho que morava lá (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 97527498).

Finalmente, a informante
Cleide Ferreira Dias
, irmã do acusado, também em juízo, afirmou ter conhecimento que o seu irmão realmente tinha as armas de fogo, aduzindo que “a vinte e dois” ficava escondida no forro; que “a trinta e seis” era dele também; e que faltou “uma vinte” que ele tinha.

Acerca da suposta arma de “calibre 20”, embora não tenha ocorrido a sua apreensão, é importante ressaltar que no segundo local descrito na denúncia realmente foram apreendidas 3 munições do referido calibre, uma delas deflagrada e duas intactas, o que denota que o agente realmente possuiria uma arma de fogo desse calibre, conforme descrito pela testemunha.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, inicialmente confessou ser o proprietário do rifle calibre .22 e das munições correspondentes, arma essa que estaria registada em seu nome, embora com registro vencido na data das infrações.

Entretanto, negou a propriedade da munição calibre .38 supostamente encontrada na sua casa, e também da segunda arma, das munições e dos produtos para carregamento de cartuchos apreendidos no pesqueiro, não sabendo apontar o proprietário dos citados artefatos, inclusive porque, segundo a sua versão, o referido pesqueiro estava desativado na época da diligência policial (termo de interrogatório, Id. 97527470, pp. 30-32, e
relatório de mídias, Id. 97527498).

Não obstante a negativa de autoria, certo é que a sua versão está dissociada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente a apreensão dos artefatos no seu pesqueiro, após indicação de um vizinho, que apontou aos policiais militares precisamente o pesqueiro do apelante, que era procurado pelos policiais como suspeito de ter agredido o seu cunhado com um facão.

Ademais, é importante ressaltar que a irmã do recorrente aduziu ter conhecimento de que ele realmente possuía armas de fogo de calibres condizentes com aquelas apreendidas, exceto uma que, segundo ela, pertenceria ao acusado mas não foi encontrada nas diligências, embora os policiais tenham apreendidos munições do exato calibre apontada pela testemunha.

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura das testemunhas, em harmonia com a apreensão das armas e demais artefatos, não há dúvida quanto à prática dos crimes pelo recorrente, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao segundo crime narrado na denúncia.

Alternativamente, a defesa
pugnou pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao primeiro delito descrito na exordial acusatória, aduzindo que após a apresentação do certificado de registro da arma de fogo apreendida na oportunidade, o único artefato ilícito existente na casa do agente foi uma munição de calibre diverso da arma registrada, conduta esta que seria de bagatela.

Inicialmente, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas situações nas quais o bem lesionado é tão valioso que os demais ramos do direito não são suficientes para protegê-lo.

O próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, indelével ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única, existindo a possibilidade de que determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, fazendo-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano eventualmente causado ou da inexistência de risco concreto ao bem jurídico protegido, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade e lesividade da conduta, concluindo pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, devem ser preenchidos, em cada caso concreto, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço, verifico que foi imputado ao agente o delito de posse de arma de fogo, porque ele mantinha na sua residência um rifle calibre .22, dois carregadores de calibre .22, além de 11 munições do referido calibre e uma munição de calibre .38.

Durante a instrução processual a defesa do apelante acostou um registro da arma de fogo calibre .22, que embora estivesse vencido na data da apreensão, segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, impediria a tipificação do crime em relação à referida arma e munições do mesmo calibre, o que foi reconhecido na sentença.

Entretanto, na mesma oportunidade foi apreendida uma munição de calibre .38, que obviamente não estava inserida no registro de arma de calibre diverso, entendendo a magistrada sentenciante que, diante do caso concreto, a referida munição seria suficiente para a condenação do agente pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido.

Relembro que o agente, ao ser cobrado por uma dívida por seu cunhado, acabou desferindo um golpe de facão na cabeça daquele, causando ferimento relevante, não havendo denúncia em relação a tal fato em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tal delito, os policiais militares realizaram diligências visando efetuar a sua prisão em flagrante delito, momento em que foram até a residência e encontraram um rifle e munições correspondentes, arma está com registro vencido há aproximadamente 2 anos na data da infração, além de uma outra munição de calibre diverso.

Ademais, ao procurar o apelante em um pesqueiro de sua propriedade, os policiais encontraram mais uma arma de fogo, munições de calibres diversos e petrechos para recarga de cartuchos.

Assim, embora seja possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes previstos no estatuto do desarmamento quando apreendida inexpressiva quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, entendo ser inviável a aplicação do referido preceito no caso em análise, já que o agente, além da munição de calibre diverso, mantinha arma de fogo e munições com registro vencido no mesmo local, guardava outra arma e artefatos bélicos em outro endereço, que foram encontrados no contexto de diligência policial que visava prendê-lo em flagrante delito após ele ter agredido o seu cunhado com um facão, causando relevante ferimento na cabeça da vítima
, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e a reprovabilidade do comportamento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que bem demonstram a necessidade de análise do caso concreto para a aferição do cabimento ou não do princípio da insignificância, desprezando-se o critério meramente matemático. Veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMTIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
. 4. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.

5.
Para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta.
6. Considerando o número de munições, o qual não pode ser tido como insignificante, mas, especialmente,
o contexto da apreensão, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela
.

7. Writ não conhecido...”
(
HC
724.131/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 8.3/2022, DJe 14.3.2022, destaquei).

“...PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta eg. Corte Superior, acompanhando posicionamento do Pretório Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do denominado princípio da insignificância "quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 458.189/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/09/2018, grifei). II -
No presente caso, contudo, considerando as circunstâncias do delito inaplicável o princípio na insignificância, pois para além da condenação pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, consta que o recorrente também foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, o que demonstra lesividade da conduta, a justificar a mantença do acórdão recorrido
. Agravo regimental desprovido...”
(AgRg no REsp 1968113/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 5a turma, julgado em 8.2/2022, DJe 15.2.2022, destaquei).

Desta feita, entendo que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022